Tribunal: STF
Processo: ARE 1506908
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLICIAL PENAL. PRORROGAÇÃO DE LICENÇA PATERNIDADE PARA 20 DIAS. AUSÊNCIA DE LEI ESTADUAL REGULAMENTANDO A MATÉRIA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA LEI FEDERAL POR ANALOGIA. PRECEDENTES DO STJ E TJ/CE. SÚMULA DE JULGAMENTO. APLICAÇÃO DOART. 46 DA LEI Nº 9.099/1995 C/C ART. 27 DA LEI Nº 12.153/2009. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PLEITO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOINOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. Conhecido o recurso inoninado, uma vez preenchidos os requisitos legais de admissibilidade.



    2. Trata-se de inominado em face de sentença que julgou procedente ação ordinária de obrigação de fazer, ajuizada por Enildo Borges Leal em desfavor do Estado do Ceará, objetivando a prorrogação da sua licença paternidade de 05 (cinco) dias para 20 (vinte) dias.



    3. A questão objeto da presente lide consiste em saber acerca da possibilidade de prorrogação do prazo de licença paternidade, a despeito de ausência de legislação local regulamentando a matéria.



    4. Sabe-se que a licença paternidade é direito social conferido aos trabalhadores urbanos e rurais, nos termos do art. 7°, XIX, da CF/88, e estendido aos servidores públicos, conforme art. 39, §3° da Carta Magna. Acerca do tema, merece ainda destaque o teor da Lei nº 13.257/2016, que estabeleceu princípios e diretrizes para a formulação e implementação de “políticas públicas para a primeira infância”. Dentre as alterações legislativas trazidas, encontram-se as modificações incorporadas à Lei nº 11.770/2008, referente a prorrogação da duração da licença-paternidade, de 5 dias (ADCT, art. 10, §1º), para agora 20 dias.



    5. Nesse sentido, a Lei Federal nº 13.257/2016, no seu art. 38 modificou o art. 1º da Lei nº 11.770/2008, que passou a vigorar com a seguinte redação, "É instituído o Programa Empresa Cidadã, destinado a prorrogar: I - por 60 (sessenta) dias a duração da licença maternidade prevista no inciso XVIII do caput do art. 7º da Constituição Federal; II - por 15 (quinze) dias a duração da licença-paternidade, nos termos desta Lei, além dos 5 (cinco) dias estabelecidos no §1º do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias."



    6. Desse modo, pode-se concluir, como bem salientou o Magistrado a quo, que a inexistência concreta de lei local, ou seja, do Estado do Ceará, para regulamentar o direito postulado não pode servir de empecilho para que se assegure a extensão da licença paternidade no caso concreto, aplicando-se a lei federal por analogia, emconsonância com os julgados do STJ (RMS 34.630/AC, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julg. em 18/10/2011, DJe 26/10/2011) e do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (Processo: 0008019-89.2018.8.06.0076 - Apelação Cíve Relator (a): PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE; Comarca: Farias Brito; Órgão julgador: Vara Única da Comarca de Farias Brito; Data do julgamento: 23/11/2020; Data de registro: 24/11/2020).



    7. Recurso conhecido e desprovido, sentença mantida por seus próprios fundamentos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 7º, XIX; 18; 22; 25; 39, § 3º; 61 §1°, “c”, e 226, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente